Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714577-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: KENDRICK BALTHAZAR XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVENTARIANTE EXTRAJUDICIAL. CONTA REFERENTE À HERANÇA. POSSIBILIDADE DE SAQUE DO VALOR DEPOSITADO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS DISTINTAS. RECUSA MOTIVADA PELA LOCALIDADE DA AGÊNCIA DE SAQUE É ILEGÍTIMA E DESRAZOÁVEL.DANOS MORAIS INCABÍVEIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao fornecedor utilizar os sistemas internos para facilitar o levantamento de dinheiro em qualquer de suas agências bancárias, não repassando os custos e a burocratização da transação ao consumidor. 2. A recusa motivada unicamente pela localidade da agência de saque, por si só, não promove lesão aos direitos da personalidade, não gerando dano moral passível de indenização. Tais comportamentos dos fornecedores não têm a capacidade de promover ao consumidor sofrimento tamanho em ter a sua intimidade exposta, ou mesmo abalar psicologicamente a pessoa. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no caso de sucumbência recíproca. Se o êxito da parte autora corresponde a 50% dos pedidos iniciais, distribui-se os ônus da sucumbência na proporção de metade para cada parte. 4. Recurso conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 20, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973, defendendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que a demanda não apresentou grau de complexidade; b) artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência de serviço defeituoso prestado pelo recorrente e, por consequência, o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição bancária. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 20, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso interpretativo apontado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Neste sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu: "Ante a sucumbência recíproca, os réus arcarão solidariamente com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios do autor, ora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)" (fl. 554, e-STJ). 2. No caso, decidir de forma contrária ao que ficou expressamente consignado no v. acórdão recorrido implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1721064/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/5/2018). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. ATO DE PREPOSTO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgIn no AREsp 1521324/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). Demais disso, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005